Tribunal: TJES
Processo: 0001241-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEBIO FABIO FERREIRA

APELADO: TOBIAS LECA SILVA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CORPORAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Adébio Fábio Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, ComarCa da Capital, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, corporais e morais decorrentes de acidente de trânsito, proposta contra Tobias Leca Silva Ferreira e Brasilveículos Companhia de Seguros (incorporada pela Mapfre Seguros Gerais S. A.). O autor alegou culpa do condutor do outro veículo e responsabilidade da seguradora, pleiteando pensão vitalícia, reparação por danos morais e estéticos e custeio de tratamento médico, tendo em vista sequelas permanentes. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do autor e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acidente de trânsito configura responsabilidade civil dos réus ou se decorreu de culpa exclusiva da vítima; (II) verificar se estão presentes os pressupostos legais para indenização por danos materiais, morais e estéticos; (III) estabelecer a legitimidade da seguradora no polo passivo e a validade de eventuais cláusulas limitativas do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito rege-se pela teoria subjetiva, que exige a presença de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo dos réus o ônus quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II, CPC).

5. A análise da prova constante nos autos demonstra que o acidente foi causado por ultrapassagem irregular realizada pelo autor em via de mão dupla e pista simples, no momento em que o veículo do réu iniciava manobra de retorno.

6. A ultrapassagem em via de duplo sentido sem sinalização permissiva é vedada pelo art. 32 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a conduta do autor a causa primária do acidente.

7. A culpa exclusiva do autor rompe o nexo causal necessário à responsabilização dos réus, inexistindo ato ilícito por parte destes.

8. A alegação de culpa concorrente não encontra respaldo probatório, tampouco a existência de sinalização permissiva ou negligência do réu na manobra de retorno.

9. A ausência de responsabilidade dos réus torna prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios quanto aos danos materiais, morais, estéticos e à pensão vitalícia.

10. O laudo pericial, ademais, aponta apenas incapacidade temporária agravada por descuido do autor no tratamento e afasta a presença de dano estético ou abalo psicológico indenizáveis.

12. Diante da improcedência mantida, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ultrapassagem irregular em via de pista simples e mão dupla, sem sinalização permissiva, configura culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito.

2. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, inexistentes quando demonstrada a culpa exclusiva do autor.

3. A ausência desses pressupostos inviabiliza o dever de indenizar por danos materiais, morais ou estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11; CTB, arts. 29, § 2º, 32 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.554.346/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 25-11-2024, data da publicação/fonte DJEN 06-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001241-45.2017.8.08.0024.

APELANTE: ADÉBIO FÁBIO FERREIRA.

APELADOS: TOBIAS LECA SILVA FERREIRA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. (INCORPORADORA DA BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Adébio Fábio Ferreira

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 11670718), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização por danos materiais, corporais c/c danos morais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por ele contra
Tobias Leca Silva Ferreira

e

Brasilveiculos Companhia
d
e Seguros
(incorporada pela Mapfre Seguros Gerais S. A.)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e o condenou “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ... no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, IV do CPC, ficando suspensa a exigência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC” (fl. 05).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, narrou o autor na petição inicial, que “

no dia 24/01/2014, enquanto encontrava-se na direção de sua motocicleta, foi atingido repentinamente pelo veículo conduzido pelo segundo réu, que empreendeu manobra proibida de retorno.
[...]
em virtude do acidente de trânsito, teve de ser submetido a tratamento cirúrgico de emergência e fisioterapias, além de ter resultado na perda da capacidade funcional do membro inferior direito. Contudo, mesmo após a seguradora ter recebido a comunicação do sinistro, negou-se”
a indenizá-lo pelos danos
suportados.

Nas razões recursais
(
id 11670720
)

o
apelante
alegou
, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em erro ao atribuir culpa exclusiva a

ele
pelo acidente, desconsiderando a manobra perigosa de retorno realizada pelo
a
pelado; 2) houve culpa concorrente do condutor do veículo, conforme narrado pelas partes e declarado em Boletim de Ocorrência; 3) o local do acidente não possuía sinalização proibitiva de ultrapassagem, sendo a manobra de retorno do
a
pelado realizada sem a devida cautela; 4) o laudo pericial atesta invalidez permanente de 75% do membro inferior direito do
a
pelante, o que justifica a concessão de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil; 5) os danos morais e estéticos foram ignorados pela sentença, embora existam provas das lesões permanentes e seu impacto psicológico; 6) a seguradora deve permanecer no polo passivo como litisconsorte, conforme entendimento consolidado do STJ, e eventual limitação contratual não pode prevalecer contra o terceiro prejudicado; 7) a sentença foi omissa quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, que devem incidir desde o evento danoso;
e
8) os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa são desproporcionais, especialmente diante da gratuidade de justiça deferida.

Requereu que “seja dado total provimento ao recurso de Apelação, nos termos acima, com a consequente reforma da sentença de improcedência proferida, para garantir ao Apelante a devida reparação pelos danos sofridos” (id 11670720 - fl. 20).

Contrarrazões apresentadas
no id 11670725
(por Tobias Leca da Silva)
e id 11670724
(pela Mapfre Seguros Gerais S. A.)
,
nas quais
os réus
pugn
aram
pelo desprovimento do recurso.

A
controvérsia
do litígio
diz respeito

à responsabilidade
extracontratual, na qual o autor aleg
ou
ter direito
a
indenizações por dano
s
materiais,
danos corporais e danos
morais em decorrência d
e
acidente de trânsito,
bem como a responsabilidade
indenizatória
da seguradora pelo pagamento dos prejuízos
segundo as cláusulas
do contrato
securitário
.

O recurso não merece provimento.

A matéria em debate rege-se pela teoria da responsabilidade civil subjetiva, que exige, para sua configuração, a comprovação de uma conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito, como corretamente pontuado na sentença, incumbia à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Já aos réus cabia a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o inciso II, do referido dispositivo.

Quanto aos ônus e aspectos probatórios acerca da responsabilidade aquiliana, o MM. Juiz de primeiro grau interpretou o acervo probatório de forma acertada ao concluir pela ausência de provas da culpa dos requeridos, e, em contrapartida, pela comprovação da culpa exclusiva do autor.

A dinâmica do acidente, conforme delineada pela prova dos autos, demonstra que o sinistro foi desencadeado por manobra imprudente do próprio apelante.

Nas premissas da respeitável sentença subsiste a análise cuidadosa e em profundidade, isto é, com precisão, de que a colisão ocorreu quando o autor, conduzindo sua motocicleta, tentava realizar uma ultrapassagem pela esquerda em via urbana de mão dupla e pista simples, no exato momento em que o veículo do réu iniciava uma manobra de retorno.

O sentido e alcance do artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro veda expressamente a ultrapassagem em vias com duplo sentido de direção e pista única, exceto onde houver sinalização que a permita, o que não se demonstrou ser o caso.

A conduta do apelante, portanto, foi a causa primária e determinante para o evento danoso, pois, ao adentrar a contramão de direção para ultrapassar, assumiu o risco de interceptar a trajetória de veículos que trafegavam regularmente, incluindo aquele que realizava a manobra de retorno.

Embora o apelante argumente sobre a periculosidade da manobra de retorno executada pelo apelado, sua própria conduta de ultrapassagem irregular quebrou o nexo de causalidade em relação a qualquer ato do réu.

A declaração do condutor apelado no Boletim de Ocorrência, onde admite que realizava um retorno, não é suficiente, por si só, para imputar-lhe a culpa, uma vez que a causa eficiente do acidente foi a presença indevida do motociclista na faixa de tráfego oposta. A propósito, neste particular o MM. Juiz de primeiro grau analisou a dinâmica do acidente e aplicou perfeita interpretação dos artigos 39 e 29, § 2º, do CTB (id 11670718).

Fixada a premissa de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do autor, resta ausente a conduta ilícita por parte dos réus, requisito basilar para a configuração da responsabilidade civil. A ausência de ato ilícito imputável aos apelados rompe, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a ação destes e os danos experimentados pelo apelante.

Sem a conjugação desses pressupostos essenciais — conduta ilícita e nexo causal —, não emerge o dever de indenizar, tornando-se, por consequência, prejudicada a discussão sobre a natureza e a extensão dos danos materiais, corporais e morais pleiteados.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. (...). RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. "Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior" (AgInt no AREsp n. 2.355.144/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 2. No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram que não foi comprovada a alegação de haveria animais na pista, afastando expressamente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como que a dinâmica do acidente demonstra que o motorista estava dirigindo de maneira imprudente, sem as devidas cautelas quando invadiu a pista contrária e atingiu o veículo da vítima, que faleceu no local, ficando comprovada sua culpa pelo acidente. 3. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da responsabilidade do motorista pelo acidente de trânsito ou da existência de caso fortuito ou força maior esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.554.346/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 25-11-2024, data da publicação/fonte DJEN 06-12-2024).

No mais, ainda que assim não fosse, apenas a título de reforço argumentativo, as pretensões indenizatórias encontrariam óbice no robusto laudo pericial judicial, que concluiu pela incapacidade temporária do autor, agravada por sua própria desídia no tratamento, e afastou categoricamente a existência de dano estético ou abalo psicológico indenizáveis.

Em suma, por não ter o autor se desincumbido do ônus de provar a conduta culposa dos réus e, ao contrário, ter sido evidenciada sua culpa exclusiva pelo acidente, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isso,
nego p
r
ovimento
ao recurso
e,
nos termos do artigo
85, §

11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.